Tribunal: TJSP
Processo: 1001679-10.2020.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de obscuridade no julgado quanto à questão do cálculo da correção monetária e dos juros de mora – Acolhimento – V. acórdão embargado estipulou que deve ser adotado com índice para o computo da correção monetária o IGP-M da FGV e, para os juros de mora, o artigo 406 do CC, fixando-o na taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de obscuridade no julgado quanto à questão do cálculo da correção monetária e dos juros de mora – Acolhimento – V. acórdão embargado estipulou que deve ser adotado com índice para o computo da correção monetária o IGP-M da FGV e, para os juros de mora, o artigo 406 do CC, fixando-o na taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional – No caso do autos trata-se de indenização por danos materiais, consubstanciada em lucros cessantes, pela não entrega do imóvel após o fim do contrato – Deve ser aplicado o dispostos no Tema no 810, de 20/09/2017, do STF – Utilização do índice IPCA-E para a correção monetária e do índice da caderneta de poupança para os juros de mora, nos termos da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, por se tratar de relação jurídica não tributária – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar em parte o v. acórdão embargado, para determinar a utilização do índice IPCA-E para a correção monetária e do índice da caderneta de poupança para os juros de mora, nos termos da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, conforme o entendimento do Tema no 810, de 20/09/2017, do STF.